Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704153-68.2020.8.07.0000 Agravante: ANTONIO GERALDO ARAUJO Agravado: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Antônio Geraldo Araújo interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que - nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais, por si ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A - indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. O d. Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça face à inércia do autor em apresentar documentação que comprove sua hipossuficiência. Em suas razões recursais, o agravante assevera que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Ressalta, ainda, que possui uma renda líquida mensal de apenas R$ 1.762,38 (mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos). Nesse sentido, assevera não ter condições de arcar com as custas processuais e com o ônus de eventual sucumbência sem prejuízo de sua subsistência, o que busca comprovar por meio da juntada de contracheque, declaração de imposto de renda, contas de luz e água e extratos de conta bancária. (IDs 14448804/ 14448805/ 14448807) Requer, assim, a concessão da tutela recursal liminar para que lhe seja deferido os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Ausente o preparo. É o breve relatório. Decido. Consoante preconizam os arts. 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. No caso em apreciação, a matéria devolvida para análise em sede recursal diz respeito à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça àquele que se declara hipossuficiente. Acerca da questão, dispõem os artigos 98 e 99 do CPC que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Embora a Constituição Federal afirme que apenas os necessitados que comprovarem esse estado peculiar de pobreza fazem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito já sufraga o entendimento de que basta a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. E essa interpretação, a meu sentir, sempre foi melhor balizada. Isso porque, o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça é elástico e de difícil apreensão a priori. De se notar que o novo regramento da matéria consolidou o entendimento jurisprudencial ao presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o supracitado § 3o do art. 99 do CPC. Na hipótese dos autos, o agravante afirmou na peça de ingresso a situação de hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Ademais, juntou documentação que comprova que aufere renda líquida mensal de apenas R$ 1.762,38 (mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos). Assim, é certo que o pagamento das despesas processuais pode comprometer a sua própria subsistência, bem como a de sua família, conforme se extrai do contracheque, declaração de imposto de renda, contas de luz e água e extratos de conta bancária. (IDs 14448804/ 14448805/ 14448807) Vale ressaltar, ainda, que a parte contrária pode requerer a revogação do benefício concedido, desde que evidencie a inexistência dos requisitos essenciais para sua concessão. É, portanto, ônus do impugnante comprovar a situação econômico-financeira da contraparte, que lhe permita arcar com as despesas questionadas. No particular, a legislação processual preconiza, in verbis: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” A prova em contrário, portanto, apta a afastar a alegada hipossuficiência, deve ser inequívoca. Tenho, pois, que prevalece, nessa esfera de cognição, a declaração de hipossuficiência do agravante, por ser verossímil que o pagamento das despesas processuais possa comprometer a sua própria subsistência, bem como de sua família. Ante o exposto, defiro a tutela recursal liminarmente pleiteada para deferir ao ora recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Oficie-se, comunicando. Ao agravado. P. I. Carmelita Brasil Relatora